Tribunal: TJDFT
Processo: 0700102-73.2023.8.07.0011
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0700102-73.2023.8.07.0011 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MAYRA PIMENTA APELADO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO D E S P A C H O Nos termos do art. 10 do CPC, intimem-se as partes para se manifestarem acerca da possível ilegitimidade passiva do Instituto Americano de Desenvolvimento (IADES), considerando que a banca examinadora é mera executora do certame. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador